Tribunal: STF
Processo: Rcl 90310
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Vicente contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1001255-66.2024.5.02.0482, mediante as quais se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF e no RE nº 655.283 (vinculado ao Tema nº 606 da RG).
O Município de São Vicente narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandado em ação judicial proposta por ex-empregado público da  Companhia de Desenvolvimento de São Vicente Codesavi  - CODESAVI, na qual se objetivou, entre outros, a nulidade da demissão por justa causa e sua conversão em dispensa imotivada, “após ser demitido por justa causa diante de sua aposentadoria com tempo de contribuição do emprego público” (e-doc. 1, p. 2).
Afirma que a Lei Municipal nº 934/2019 disciplinou a extinção da CODESAVI e determinou a “criação de um Quadro Especial em Extinção no Município para absorver os empregados concursados na ativa” a partir de 1/9/2019 (e-doc. 1, p. 2), motivo pelo qual o vínculo entabulado entre as partes possui natureza jurídico-administrativa, “embora o regime seja celetista. Isso porque passaram para um quadro próprio e especial da Administração Direta, quadro este criado por lei e com regras próprias previstas na legislação do Município” (e-doc. 1, p. 2).
Discorre que o Juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho e determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, tendo o TRT2 reformado o julgado para reconhecer a competência da especializada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para proseguimento do feito.
O Município de São Vicente sustenta que a decisão reclamada teria desrespeitado o que decidido na ADI nº 3.395, a qual,

“ao dar interpretação conforme ao art. 114, fixou a competência da justiça comum para julgamento de demandas envolvendo vínculos de natureza jurídico-administrativa. O acórdão objeto desta reclamação (anexo) manteve a competência da justiça do trabalho para julgar vínculo de empregado público pertencente a Quadro Especial da Administração Direta sob o fundamento de inaplicabilidade da ADI 3.395.
(...)
Portanto, não há dúvidas que o vínculo é administrativo. Não se pode confundir o regime de trabalho com a natureza do vínculo” (e-doc. 1, p. e 7).

Aduz, ainda, que o ato reclamado afronta o Tema nº 606 da Repercussão Geral, eis que 

“o autor da ação originária é empregado público da ADMINSTRAÇÃO DIRETA (pessoa jurídica de direito público interno), incorporado aos quadros do Município em decorrência da Lei Complementar 934/19 do Município de São Vicente. No mais, sua demissão decorreu da concessão de aposentadoria com uso de contribuições vertidas durante o emprego público. Sendo assim, é de natureza administrativa o procedimento de apuração dos fatos e o próprio ato de demissão” (e-doc. 1, p. 10).

Requer, no pedido liminar, a suspensão dos autos em referência até o julgamento do mérito deste feito, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para reconhecer a competência da Justiça Comum “para processar e julgar o processo nº 1001255-66.2024.5.02.0482 quanto à demissão de empregado público por conta da concessão de aposentadoria” (e-doc. 1, p. 15).
É o relatório. Decido. 
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Rosemary Santos de Assis, ex-empregada aposentada da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (Codevasi), visando a nulidade da  dispensa por justa causa em razão de sua aposentadoria e o reconhecimento de dispensa imotiva e demais verbas rescisórias. 
A sentença de primeiro grau, acolhendo a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, extinguiu o feito sem julgamento de mérito. Vide:

“II. FUNDAMENTAÇÃO INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA 
O art. 114, I, da CF, acrescentado pela Emenda constitucional 45/2004, define a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, as demandas que tenham por objeto relações estatutárias entre servidor e Administração Pública são de competência da Justiça Comum. 
No julgamento definitivo da ADIN 3395-6, o Supremo Tribunal Federal, confirmou a liminar concedida em 27/01/2005, suspendendo toda e qualquer interpretação dada ao inciso 114, I, da CF que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
Naquela ocasião, ficou consignado que “o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (STF - ADI 3395 MC/DF - Relator Min. Cezar Peluso - DJ de 10/11/2006). 
No caso, é incontroverso que a reclamante foi admitida pela CODESAVI, sociedade de economia mista constituída por meio da Lei Municipal nº 1.726/1977, mediante aprovação em concurso público. 
Trata-se, portanto, de empregado público, sob o regime celetista.
 É certo que com o advento da Lei Complementar Municipal nº 934/2019, foi disciplinada a extinção da CODESAVI e sua sucessão pelo MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, mediante a transferência dos empregados concursados com a criação de “Quadro Especial em extinção para empregados ativos concursados integrantes do Quadro de Pessoal da CODESAVI”, conforme artigos 1º a 4º e 7º da referida lei. 
Ocorre que a inclusão da reclamante em quadro provisório da Municipalidade decorrente da liquidação da Codesavi não altera a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes. Por consequência, a competência para apreciar os pedidos formulados nos autos é da Justiça do Trabalho, exceto quanto ao pedido relacionado à modalidade da dispensa. 
Isso porque na presente demanda há discussão acerca da validade do ato administrativo da demissão do empregado público em razão da concessão da aposentadoria voluntária, o que se amolda à tese fixada no Tema 606 de repercussão geral do STF, o qual, conferindo interpretação ao art. 114, I, da CF, fixou o entendimento de que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa, e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão”. 
Ressalvado posicionamento dessa Magistrada, de que a competência é definida pela natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, diante do efeito “erga omnes” e vinculante da decisão proferida pelo STF, na forma do art. 927 do CPC, forçosa a conclusão de que as ações em que se discute o ato de despedida de empregado público atrelado à concessão de aposentadoria voluntária não estão abarcadas pela competência desta Especializada.
 Diante do exposto, determino a extinção do feito, sem resolução do mérito, dos pedidos de nulidade da dispensa motivada e demais pedidos correlacionados (baixa na CTPS, saldo de salário, aviso prévio indenizado e reflexos, multa de 40% do FGTS, férias mais 1/3, 13.º salário, reparação por danos morais, entrega de guias e multas dos arts. 467 e 477, § 8.º da CLT, reflexos de horas extras e diferenças do adicional de insalubridade em aviso prévio, 13.º salário, multa de 40% do FGTS e férias mais 1/3 devidos em razão da dispensa), na forma do art. 485, IV, do CPC” (edoc. 4, p. 1-2)

Apresenta-se como ato reclamado acórdão proferido pelo  TRT 2 que, ao julgar o recurso ordinário interposto pela parte ora beneficiária,  deu-lhe provimento para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos:

“Da competência da Justiça do Trabalho 
Insurge-se a reclamante contra a declaração de competência material da Justiça Comum Estadual para apreciação dos pedidos relacionados à dispensa da obreira alegando, em síntese, que sua dispensa por justa causa constitui ato intrinsecamente vinculado à relação de emprego (art. 114, I, da CF/88, art. 482 da CLT). 
A pretensão inicial está adstrita à declaração de nulidade da dispensa por justa causa com sua conversão em dispensa imotivada. 
Consoante suscitado em apelo, há que se considerar a relação jurídica eminentemente celetista havida entre as partes à luz do disposto no art. 114, I, da CF/88, que expressamente compreende na competência da Justiça do Trabalho as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consoante posicionamento jurisprudencial do C. TST:
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015 /2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. O exame das razões recursais revela que a parte se limita a arguir, genericamente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, em razão de a Corte a quo não ter sanado as omissões indicadas nos embargos de declaração. Em nenhum momento especifica quais seriam essas omissões, tampouco se dedica a demonstrar que realmente teriam ocorrido. Tal conduta não se coaduna com a natureza especial do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. Incontroverso no feito que o contrato de trabalho do autor sempre foi regido pelas normas celetistas. Não se trata, assim, de relação jurídico-administrativa. Caracterizada a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito, nos exatos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ... (AIRR-83000-82.2006.5.15.0085, 7ª Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 09/06/2017).
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. MUNICÍPIO DE TUBARÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA. Na hipótese, o Regional concluiu que esta Justiça especializada é competente para julgar a lide, porquanto o Município reclamado instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. De fato, como o vínculo formado entre as partes é de natureza celetista, e não jurídico-administrativa, não há afastar a competência da Justiça do Trabalho. A jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte é de que a Justiça do Trabalho não tem competência apenas para processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por típica relação jurídico-administrativa ou estatutária, o que não é o caso dos autos. Precedentes. ... (AIRR-2261-37.2015.5.12.0006, 2ª Turma, Relator Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT 11/04/2017).
Em idêntico sentido o parecer da douta Procuradoria Regional do Trabalho (vide fls. 547/548):
‘No presente caso, a Recorrente requer o reconhecimento da nulidade da dispensa por justa causa e o adimplemento de verbas rescisórias decorrentes, inexistindo aderência da respectiva demanda com o que foi decido pela Corte Maior no Tema 606 de Repercussão Geral, caracterizando-se a matéria como tipicamente celetista, competindo à Justiça Trabalho o julgamento do feito. 
Destarte, o Ministério Público do Trabalho opina pelo provimento do apelo da Reclamante nesse aspecto, com a declaração da competência da Justiça do Trabalho e retorno dos autos à origem para julgamento dos pedidos relacionados à nulidade da dispensa motivada e demais pleitos correlacionados.’ 
Destarte, impõe-se acolher o apelo da obreira para reconhecer a competência desta Especializada para processar e julgar a presente ação, determinando-se a remessa dos autos à origem para prosseguimento, como entender de direito o MM. Juízo a quo. 
Provejo, nesses termos. 
Prejudicada a apreciação dos demais tópicos recursais bem cmo do recurso patronal” (e-doc. 7 - grifos nossos).

Sustenta o reclamante que a questão controvertida no processo em referência nesta reclamação se subsome ao decidido no  RE nº 655.283 (vinculado ao Tema nº 606 RG), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, por meio do qual o Plenário desta Corte, por maioria, fixou a seguinte tese: 
“A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”

Aponta-se, também,  como paradigma de confronto a  ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina

“não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).
Sublinho que a jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:

“2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”

Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público
No tocante a suposta afronta a eficácia do julgado no Tema 606 de RG, tenho que a presente reclamação não pode ser conhecida.
Isso porque, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).

Já no que se refere à ADI nº 3.395, passo à análise do que consta na inicial.
Observo que a ora beneficiária, Rosemary Santos de Assis, foi admitida em 20/12/1996 para exercer a função de Varredora pela Companhia de Desenvolvimento de São Vicente - Codesavi, sociedade de economia mista constituída por meio da Lei Municipal nº 1.726/77.
Ademais, constata-se que, em decorrência da Lei Complementar Municipal nº 934/2023, a Codevasi foi extinta e seus empregados foram integrados aos quadros do Município de São Vicente, passando a compor o “Quadro Especial em extinção para empregados ativos concursados integrantes do Quadro de Pessoal da CODESAVI” (e-doc. 5, art. 4º), tendo sido  a parte ora beneficiária posteriormente dispensada em razão de sua aposentadoria, ocorrida em 1/6/2024 (e-doc. 3, p. 10).
Com efeito, o vínculo jurídico entre o Município e os empregados/ex-empregados da sociedade de economia mista passou a ser submetido a regime jurídico-administrativo, circunstância que afasta a competência da Justiça do Trabalho.
No mesmo sentido, a RCL nº 88.214/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7.1.2026.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida os autos do Processo nº 1001255-66.2024.5.02.0482 e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente